Tribunal: TJSP
Processo: 0023190-13.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Servidores públicos estaduais ativos e aposentados – Incorporação de "vantagem pessoal" e sua incidência no cálculo dos adicionais temporais – Sentença de procedência – Não provimento do recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário – Oposição de embargos de declaração – Acolhimento parcial, com excepcional efeito modificativo – Aplicação

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Servidores públicos estaduais ativos e aposentados – Incorporação de "vantagem pessoal" e sua incidência no cálculo dos adicionais temporais – Sentença de procedência – Não provimento do recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário – Oposição de embargos de declaração – Acolhimento parcial, com excepcional efeito modificativo – Aplicação integral da Lei Federal no 11.960/09 - Recurso extraordinário dos autores provido, em parte, para se determinar o retorno dos autos e a análise dos consectários legais de acordo com o decidido no RE no 870.947/SE – Norma que prevê índice de atualização monetária considerado inconstitucional – Parcial provimento do recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.